Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Processo : 0700904-21.2021.8.07.0018 DESPACHO Ao agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em resposta ao AGRAVO INTERNO, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, à conclusão. Intime(m)-se. Brasília – DF, 08 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator